Tribunal: TJDFT
Processo: 0724570-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. REJEITADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO QUE DEIXA DE FIXAR MEDIDA PROTETIVA. INDÍCIOS DE SITUAÇÃO DE RISCO PARA A MULHER. ADOÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDA A RECLAMAÇÃO.
1. É admitida a reclamação no processo penal contra atos jurisdicionais que contenham erro de procedimento quando inexistir recurso específico, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2. Este Tribunal entende que: “Para a decisão que indefere medidas protetivas não há recurso específico previsto. Assim, e sustentado erro de procedimento, adequada a reclamação, que se mostra tempestiva (art. 233 do Regimento Interno).” (Acórdão 1229501, 07244209520198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada.
3. As medidas protetivas de urgência consistem em um requerimento de proteção à vítima, diante de uma situação de risco. Elas se fundamentam não em prova cabal de um crime, mas em indícios suficientes de uma situação de risco. Assim, elas se guiam pelo princípio da precaução e pela máxima efetividade dos direitos fundamentais.
4. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevante valor probatório, não havendo razão para ser desacreditada quando congruente e segura, especialmente quando não há provas em sentido contrário.
5. A requerente se encontra em situação de vulnerabilidade que exige uma maior proteção estatal, a fim de que seja resguardada a sua integridade física e psicológica.
6. PRELIMINAR REJEITADA. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA, para deferir a medida protetiva de urgência de proibição de aproximação e contato, por qualquer meio ou mesmo por pessoa interposta, do ofensor (ex-marido) e seu irmão com a vítima, sob pena de ser decretada a sua prisão preventiva.